Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0004887-72.2011.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pelo banco apelante (id. 47195742), manifeste-se o apelado. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator